Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-75.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROVA CABAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. TRANFERÊNCIA DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. Art. 314 CTB. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT E STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há de se falar em violação à dialeticidade recursal quando o pleito do apelante se limita a questionar cobrança de encargos tributários e de infrações administrativas de período delimitado na sentença.
2. De acordo com o art. 314 do CTB, ultrapassados 30 (trinta) dias para o proprietários/adquirente do veículo automotor transferir a titularidade do bem para si nos órgãos de trânsito, tal providência recairá ao antigo proprietário fazê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
3. A responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo, em decorrência do descumprimento do dever de comunicar a transferência de propriedade ao DETRAN, pode ser mitigada quando existir comprovação robusta de que houve a efetiva comprar e venda do veículo. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.